Tribunal: TJMT
Processo: 1005660-95.2025.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005660-95.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[CLARINDO GONCALVES DE SIQUEIRA - CPF: 990.183.221-72 (RECORRENTE), ANANDA ALVES DA COSTA - CPF: 045.426.011-37 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no
1005660-95.2025.8.11.0002.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Várzea Grande.

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Recorrido: CLARINDO GONÇALVES DE SIQUEIRA.

Data do Julgamento virtual:
07 a 09/10/2025.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TOI E FOTOS JUNTADOS. AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO. IRREGULARIDADE EXTERNA AO MEDIDOR DEMONSTRADA. OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DA ANEEL. DÉBITO EXISTENTE. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou nulo o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e as faturas de recuperação de consumo (R$ 257,40 e R$ 171,23), além de condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A recorrente pleiteia a improcedência dos pedidos iniciais, a condenação do consumidor nos valores das faturas e o reconhecimento de litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança de recuperação de consumo com base em TOI e registros fotográficos, sem necessidade de laudo técnico; (ii) estabelecer se há responsabilidade da concessionária por dano moral em razão da cobrança questionada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A irregularidade constatada não decorreu de defeito do medidor, mas de ligação indevida nos cabos, situação que dispensa a elaboração de laudo técnico, bastando o TOI acompanhado de fotos e notificação ao consumidor.

4.

O procedimento previsto na Resolução ANEEL no 414/2010 foi observado, garantindo contraditório e ampla defesa, sendo legítima a cobrança de recuperação de consumo.

5.

A cobrança decorreu de consumo efetivo não faturado em razão da fraude constatada, inexistindo ato ilícito da concessionária que justifique a indenização por dano moral.

6.

O pedido contraposto deve ser acolhido, impondo ao consumidor o pagamento das faturas discutidas, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros.

7.

Não se caracteriza litigância de má-fé, pois não configuradas as hipóteses do art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A concessionária pode cobrar recuperação de consumo com base em TOI, fotos e notificação, quando a irregularidade decorre de ligação externa ao medidor.

2.

Observado o procedimento da ANEEL, não há nulidade do débito nem necessidade de laudo pericial.

3.

A cobrança de recuperação de consumo, por si só, não gera dano moral quando amparada em fraude comprovada.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406, § 1o; CPC, art. 487, I; CPC, art. 80; Resolução ANEEL no 414/2010, art. 129, § 5o.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, Apelação Cível no 70076678002, 21a Câmara Cível, Rel. Des. Marcelo Bandeira Pereira, j. 21.03.2018; TJMT, N.U 1001554-97.2019.8.11.0003, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 02.03.2021, DJE 10.03.2021.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar nulo o TOI discutido nos autos, bem como, as faturas de recuperação de consumo;
e condenar a recorrente ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais,
corrigidos monetariamente pelo IPCA
(Art. 389, parágrafo único, do Código Civil), a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), bem como, acrescidos de
juros moratórios pela taxa SELIC
,
contados a partir da citação (Art. 405, Código Civil), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do Art. 389 do Código Civil, conforme determina o Art. 406, § 1°, do referido Diploma Civil, e precedentes do c.STJ.

A recorrente requer a reforma da sentença a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes e o recorrido condenado em pedido contraposto e litigância de má-fé.

O recorrido pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de reclamação cível em que o recorrido questiona a legitimidade das faturas de recuperação de consumo nos valores de R$ 257,40 (duzentos e cinquenta e sete reais e quarenta centavos) e 171,23 (cento e setenta e um reais e vinte e três centavos).

A recorrente juntou aos autos, o termo de ocorrência e inspeção, com a informação de recusa de assinatura do documento, notificação da inspeção via Aviso de Recebimento, levantamento de carga e registros fotográficos da inspeção realizada dando conta da irregularidade no medidor de energia elétrica no imóvel.

Anoto que na hipótese não há necessidade de elaboração de laudo de avaliação do medidor, pois a irregularidade não ocorreu no medidor em si, mas sim, na ligação dos cabos ao medidor. Assim, a simples elaboração do termo de ocorrência é suficiente para comprovação da irregularidade. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
IRREGULARIDADES NO MEDIDOR. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. POSSIBILIDADE. VARIAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA.
APLICAÇÃO DO CDC. POSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO DEMONSTRADA.
DESVIO DO CONDUTOR. OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ESTABELECIDO PELA RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANEEL
. (...) 2. Dois são os requisitos indispensáveis às demandas relativas à recuperação de consumo, sendo ônus da Concessionária demonstrá-los: a demonstração do defeito no aparelho medidor de energia, capaz de interferir no seu regular funcionamento, independentemente da apuração da autoria; a variação substancial do perfil de consumo no período da apontada irregularidade.
Constatado o desvio do condutor da fase de entrada, com variação substancial do perfil de consumo, caracterizada está a situação em que devida a recuperação de consumo da energia utilizada e não faturada.
3. Avaliação Técnica. Tendo a Concessionária observado e procedido conforme o disposto nos arts. 72, II, da Resolução 456/2000, e 129, § 1°, II, da Resolução 414/2010, ambas da ANEEL,
constatando a irregularidade durante a inspeção, em razão de irregularidade externa ao aparelho, nos fios condutores de energia, não há falar em ilegalidade no agir da distribuidora e necessidade da realização de perícia técnica judicial ou administrativa.
(...)”
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (TJRS. Apelação Cível No 70076678002, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em 21/03/2018)

In casu
, foi constatada irregularidade no medidor, portanto, no caso a exigência da norma supracitada, foi devidamente cumprida, demonstrando a irregularidade apontada.

Nesse sentido,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANO MORAL
- COBRANÇA DE FATURA – ENERGIA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – FRAUDE COMPROVADA – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - DÉBITO EXISTENTE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verifica-se que a tese apresentada pela apelante não se sustenta, ao constatar que houve obediência ao trâmite do procedimento de avaliação do medidor e notificação da apelante para acompanhar o procedimento, de modo que observada a disposição da Resolução da ANEEL em seu artigo 129, § 5o.

A cobrança pelo consumo de energia elétrica dirigida ao consumidor advém de fatura gerada a partir de fraude no medidor para se beneficiar, pagando uma quantidade menor de energia do que aquela efetivamente consumida.

Desse modo, não houve irregularidade por parte da apelada, bem como constatada a fraude perpetrada não há ato ilícito praticado a ensejar a declaração de inexistência do débito e indenização por dano moral
”.(N.U 1001554-97.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 10/03/2021).(destaquei).

Assim, cabível a cobrança dos valores das faturas de recuperação de consumo, que corresponde ao acúmulo de energia elétrica efetivamente consumida pelo recorrido.

Desta feita, não vislumbro a alegada falha na prestação dos serviços capaz de ensejar a declaração de inexistência do débito, uma vez que os argumentos expendidos na inicial sem embasamento probatório são incapazes de ensejar a procedência do pedido inicial.

A recorrente postula a condenação do recorrido ao pagamento do valor das faturas de recuperação de consumo discutidas na lide a título de pedido contraposto, que merece prosperar, pois a recorrente demonstrou a regularidade dos débitos.

Em relação ao pedido de condenação em litigância de má-fé, tenho pelo seu indeferimento
, uma vez que não restou devidamente caracterizada alguma das hipóteses elencadas no artigo 80 do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Por consequência, pela
procedência

do pedido contraposto
, e condeno o recorrido ao pagamento das faturas discutidas na lide nos valores de
R$ 257,40 e R$ 171,23
, que deverão ser corrigidos monetariamente pelo
INPC e acrescidos de juros de 1% ao mês, ambos contados a partir da obrigação inadimplente.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do recurso.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025